Tribunal: TCU
Processo: 024.922/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Omissão no dever de prestar contas, Termo de compromisso 6904/2013, firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, funçãonull, que teve como objeto Construção de 01 quadra esportiva escolar coberta: 58740 - PAC 2 - Construção de Quadra Escolar Coberta 001/2013 Linha 108 Gl 33 Lote 33 00 Quadra Escolar Coberta com Vestiário (no da TCE no sistema: 2070/2025).

Inteiro teor:
Acórdão 2341/2026-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pela União ao município de Presidente Médici/RO por meio do Termo de Compromisso 6904/2013. Considerando que, conforme análise realizada pela unidade instrutiva, houve transcurso temporal superior a três anos entre os eventos interruptivos. Considerando que, nos termos do art. 8o da Resolução TCU 344/2022, essa situação caracteriza a ocorrência da prescrição intercorrente. Considerando que a prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva deve ser reconhecida de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, motivando o arquivamento do processo nos termos do art. 11 da Resolução TCU 344/2022. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos arts. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes do processo, ACORDAM, por unanimidade, em reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões sancionatória e ressarcitória no processo, arquivá-lo e encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade instrutiva e do parecer do MP/TCU (peças 23-26) ao responsável e ao FNDE, para conhecimento. 1. Processo TC- Processo 024.922/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Maria de Lourdes Dantas Alves (XXX.619.102-XX). 1.2. Órgão: Município de Presidente Médici - RO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.